Tribunal: TJES
Processo: 0018195-36.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018195-36.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO JOSE VENTORIM

APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SAMEDIL SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que determinou a autorização, custeio e internação do embargado em UTI, além do pagamento de danos materiais e morais pela negativa de cobertura de tratamento médico de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise dos argumentos relativos à inexistência de dano moral e à aplicação dos arts. 186, 884 e 944 do Código Civil; e (ii) definir se é cabível o reexame da dosimetria dos danos morais, conforme pleiteado pela embargante, mediante embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito aos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15. Não se prestam ao reexame de questões já decididas, nem para atribuir efeito modificativo ao julgado.

O acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente a decisão sobre a ilicitude da negativa de cobertura e a consequente indenização por danos morais e materiais, reconhecendo o direito do consumidor ao atendimento em situações de urgência, mesmo com cláusulas limitativas do plano.

A jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que a negativa de cobertura em situações de emergência configura, por si só, dano moral indenizável, prescindindo de prova adicional de abalo psicológico, dada a presunção do sofrimento imposto ao usuário em situação de vulnerabilidade (STJ - EDcl no REsp 1549458/SP).

Quanto ao pleito de prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados (arts. 186, 884 e 944 do CC), a jurisprudência do STJ é pacífica ao entender que não se exige o prequestionamento numérico, bastando que a questão jurídica tenha sido abordada de maneira substancial no acórdão.

A embargante, inconformada com o resultado do julgamento, busca apenas rediscutir os fundamentos já apreciados e devidamente justificados pelo órgão julgador, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura de plano de saúde para tratamento de urgência gera dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação específica de sofrimento ou abalo psicológico.

O prequestionamento numérico de dispositivos legais não é exigido, bastando que a matéria jurídica tenha sido discutida no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 186, 884 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1549458/SP, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/09/2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
SAMEDIL SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A.
contra o Acórdão ID 7705853, que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto em face de
MAURÍCIO JOSÉ VENTORIM

e
manteve a sentença que determinou a autorização, custeio e internação do embargado em UTI para a realização do procedimento indicado no laudo médico constante dos autos, bem como o pagamento de danos materiais e morais.

Irresignad
o
,
o

plano de saúde
embargante alega em suas razões
ID 7826522, em síntese,
a existência de
omiss
ão
no acórdão
por ter deixado de considerar os argumentos referentes a inexistência de dano moral, bem como o teor do art. 186 do CCB e sua respectiva aplicação ao caso.
Aduz que a omissão existe, ainda, em razão da ausência de análise quanto ao arbitramento dos danos morais, pela extensão do dano, sob pena de violação aos arts. 884 e 944 do CPC.

Pugna,
assim
,
pelo provimento dos aclaratórios
interpostos,
com efeitos infringentes,
bem como pelo prequestionamento da matéria suscitada
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência d
e
vício
s
no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário
.

A
o julgar o apelo interposto,

e
sse órgão fracionário
consignou
expressamente
no voto condutor do acórdão
embargad
o, nos termos da jurisprudência do C. STJ,
que
a urgência ou emergência do procedimento solicitado se sobrepõe à carência do plano de saúde e permite a pronta realização do tratamento adequado,
e, assim,
conclui
u
que
“além de abusiva a cláusula contratual que limita o atendimento às primeiras 12 (doze) horas, é ilegal a negativa de cobertura dada a situação delicada e urgente a que o paciente estava acometido naquele momento, sendo o procedimento essencial para garantir a sua saúde”
.

Nesses termos, esse órgão fracionário entendeu que nos casos de recusa de cobertura para o tratamento do usuário do plano de saúde, a condenação ao pagamento de danos morais independe de comprovação do sofrimento ou do abalo psicológico, sendo a sua ocorrência presumida.

Já com relação aos danos materiais, considerou que
a
negativa ilegal de cobertura dos serviços médicos decorrentes de urgência implica no ressarcimento das despesas efetuadas.

Com efeito,
o acórdão embargado dirimi
u
a controvérsia acerca da necessidade de internação d
o
embargad
o
em razão da urgência/emergência para a realização do procedimento indicado pelo médico assistente e,
nesses termos,
conclu
iu
que a negativa externada pelo plano de saúde embargante foi ilegal e passível de gerar a reparação dos danos morais e materiais.

Por conseguinte,
na linha do entendimento preponderante na jurisprudência do STJ,
“A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Logo
, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Nesse sentido, é certo que
a
embargante, inconformad
a
com o resultado do julgamento do apelo interposto
pelo
em face da ora
embargad
a
, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício apontado. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada,
consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.